Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Consoante o certificado no ID 17774570, constato a prevenção da 8a Turma Cível para o julgamento do presente feito em razão do julgamento prévio do ApCiv 0706540-98.2017.8.07.00220. Determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda, com as cautelas de praxe junto ao órgão de distribuição, ao encaminhamento do feito ao órgão prevento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora